Tribunal: TJMT
Processo: 1037850-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037850-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CECILIA CAVALCANTE MARSARO CAMPOS - CPF: 005.673.131-07 (APELADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Administrativo. Apelação. Energia Elétrica. Microgeração Fotovoltaica. Grupo Tarifário B. Autoconsumo Remoto. Resolução Normativa Aneel No 1.059/2023. Excesso Regulamentar. Retroatividade Lesiva.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Comerciante investiu em usina de energia solar e aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica em 2020, sendo enquadrada no Grupo Tarifário B-Optante, com possibilidade de autoconsumo remoto.

2.
A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 alterou a RN no 1.000/2021,
e
imp
ôs
restrições que obrigariam a consumidora a migrar para o Grupo A, mais oneroso.

3.
A sentença reconheceu a inaplicabilidade da norma infralegal a contratos firmados sob a vigência anterior e assegurou a permanência no Grupo B
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar

se a Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 pode restringir o direito de permanência no Grupo B-Optante e impor migração ao Grupo A para contratos celebrados sob a égide das normas anteriores.

III. Razões de decidir

5. A competência normativa da ANEEL é subordinada à lei e não pode inovar no ordenamento jurídico em afronta ao art. 5o, II da CF.

6. A Lei no 14.300/2022 não estabeleceu restrição ao autoconsumo remoto para enquadramento no Grupo B, razão pela qual a resolução extrapolou o poder regulamentar.

7. A retroatividade lesiva da norma infralegal viola o art. 5o, XXXVI da CF e o art. 6o da LINDB, que resguardam o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É inaplicável a Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 a contratos firmados sob a vigência de normas anteriores, assegurando-se ao consumidor o direito adquirido à permanência no Grupo B-Optante com aproveitamento integral do autoconsumo remoto
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, II e XXXVI; LINDB, art. 6o; Lei no 14.300/2022, art. 11, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MS, Apelação Cível no 0801035-88.2024.8.12.0008; TJ-MT, AI no 1032936-44.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1037850-62.
20
2
3
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz d
o NAE – Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica, que julgou procedente o pedido formulado
na
Ação Declaratória
c/c
Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
, ajuizada por

Cecilia Cavalcante
Marsaro
Campos
.

A autora
/
apelada disse
que, em 2020,
firmou
o 1o Aditivo ao Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) no 20
.
996, com enquadramento tarifário no Grupo B, segundo a regulamentação vigente (Resolução Normativa ANEEL no 482/2012, consolidada pela REN 1000/2021).

Expôs que c
om a entrada em vigor da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, a
Concessionária
passou a exigir o reenquadramento da unidade
para
o Grupo A, sob o argumento de que
estaria em autoconsumo remoto, não mais compatível com o regime tarifário do Grupo B.

O Juiz
a quo

julgou procedente o pedido
da Apelada
, reconhece
u
a
ir
retroativ
idade
da Resolução no 1.059/2023, por viola
r
direito adquirido e ao ato jurídico perfeito
. De conseguinte,
mante
ve a
unidade consumidora no
“
Grupo B Optante
”
e ved
ou q
ualquer cobrança fora dos moldes contratados anteriormente.

Inconformada, a
Concessionária de e
nergia
alegou

que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico em matéria de serviços públicos, notadamente no setor elétrico, marcado por regulação
nacional
e pela mutabilidade normativa.

Ressalt
ou
que o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), originalmente instituído pela Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL, foi remodelado
com
o advento da Lei no 14.300/2022, denominada Marco Legal da Geração Distribuída, cujo objetivo foi rever e limitar os benefícios tarifários anteriormente concedidos, diante da onerosidade excessiva para as distribuidoras e redistribuição de custos para os demais consumidores.

D
efende
u
que o art. 11, §1o, da Lei 14.300/2022 estabelece que apenas as unidades com geração local (autoconsumo
)

podem optar por faturamento idêntico ao Grupo B, hipótese que não se aplica à recorrida, pois se enquadra em autoconsumo remoto, situação em que os excedentes são direcionados a outra unidade consumidora.

A
crescent
ou
que, ao alterar o §3o do art. 292 da REN no 1000/2021,
a Resolução Normativa no 1059/2023
se
limitou a regulamentar a previsão contida na lei, sem extrapolar os limites da delegação normativa.

Assim, ao contrário do que concluiu o
Juiz
de primeiro grau,
afirmou que
não haveria ilegalidade ou inovação indevida por parte da ANEEL, mas a fiel execução do comando legal.

Renitente, aduziu que i
nexiste violação aos princípios da irretroatividade da lei, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido ou da segurança jurídica,
pois a
nova regulamentação respeitou os faturamentos anteriores e estabeleceu período de adaptação.

S
ustent
ou
que a manutenção da
sentença
gera risco de grave lesão à ordem administrativa, à economia pública e à própria coletividade, pois implica conferir benefício tarifário sem respaldo legal, em prejuízo do equilíbrio do setor elétrico e da isonomia entre consumidores.

As c
ontrarrazões
foram
apresentadas
no ID
306672897
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cecília Cavalcante
Marsaro
Campos
, comerciante e proprietária d
a
usina de energia solar vinculada à
pessoa jurídica

Comercial de Alimentos Cavalcante Ltda. – Supermercado América
,
ajuizou a
Ação Declaratória em desfavor d
a concessionária de serviço público
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.

A autora
/apelada narrou que
, após expressivos investimentos em microgeração de energia,
em
21/05/
2020
,
aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), criado e regulado pelo marco legal da Lei no 14.300/2022, tendo firmado aditivo ao Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD no 20
.
996, que a enquadrou no Grupo Tarifário B
, com potência instalada de 75KVA
.

Tal condição permitia-lhe, nos termos da legislação vigente à época, compensar créditos de energia elétrica excedente em outras unidades consumidoras, beneficiando-se da modalidade de autoconsumo remoto, instituto expressamente acolhido pelo legislador.

Afirmou que com a
edição da Resolução Normativa ANEEL no 1
.
059/
2023
,
que
alter
ou a redação d
o art. 292 da RN no 1000/
2021
, criou restrições não previstas em lei,
porque
imp
ôs
aos
consumidores do Grupo B a impossibilidade de alocar ou receber excedentes de energia em unidades diversas da geradora.

Na prática, tal inovação regulatória obrigou os consumidores enquadrados como
“
B-Optantes
”
a migrarem para o Grupo A, regime mais oneroso, caracterizado pela tarifação não apenas do consumo em kWh, mas também da demanda contratada em kW.

S
ustent
ou
que a alteração normativa
infralegal
viola a própria Lei no 14.300/2022,
porque
incorre em retroatividade
in pejus
e, também,
afronta o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a segurança jurídica.

Ressalt
ou
que os investimentos em energia solar foram realizados com base em regras vigentes à época, razão pela qual não podem ser desconstituídos por ato infralegal que extrapola o poder regulamentar da Administração.

Disse que o
debate,
n
o
caso
, transcende a mera esfera contratual e assume relevância constitucional, pois o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, bem como o art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, resguardam a intangibilidade de situações jurídicas consolidadas, impedindo que lei nova e, com mais razão, ato infralegal prejudique direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos.

Nessa perspectiva, a autora
/apelada
aleg
ou
que a ANEEL extrapolou os limites de sua competência normativa,
visto que
usurpo
u
atribuição do Poder Legislativo ao inovar no ordenamento com regras restritivas não contempladas pelo marco legal.

As
severou que as
resoluções, como normas secundárias, devem
apenas
regulamentar e dar eficácia à lei, jamais modificá-la ou restringir-lhe o alcance.

Destacou que a
hierarquia normativa é intransponível, de sorte que atos infralegais não podem se sobrepor à legislação federal.

Ressaltou que a
própria reação do Congresso Nacional, materializada em Projetos de Decreto Legislativo (PDL no 59/2023 e PDL no 65/2023) e em Projeto de Lei no 1
.
292/2023, revela que o regulamento editado pela ANEEL se distancia do espírito da lei e do consenso parlamentar que estruturou a Lei no 14.300/2022, destinada a fomentar a micro e minigeração distribuída no país.

A par desses fundamentos, a autora
/apelada
demonstrou os prejuízos concretos que vem suportando em razão da imposição da concessionária ré.

Notificada a migrar compulsoriamente para o Grupo A,
passou a receber
fatura majorada em montante estimado
de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
mensais, além de ver comprometido o retorno do vultoso investimento realizado em energia solar.

Diante desse contexto,
requereu
a declara
ção de
inaplicabilidade do art. 292, §3o, da
Resolução
Normativa ANEEL
1059/2023 aos contratos anteriores

à mencionada resolução
, assegurando-lhe a manutenção das condições pactuadas
.

A
tutela provisória de urgência
foi concedida em parte. A Juíza determinou que a Concessionária se
abst
ivesse de
exigir a migração para o Grupo A,
e
restabelece
u
o enquadramento no Grupo B Optante, com pleno aproveitamento dos créditos excedentes de energia
, sem cobrança de tarifas fora dos moldes contratados.

Em sua defesa, a Concessionária de Energia Elétrica aduziu que
as notificações
enviadas à consumidora
não constituem imposição unilateral, mas mero cumprimento da legislação regulatória vigente.

A
dvertiu que
a unidade consumidora
da apelada
se enquadra no Grupo A,
mas
usufruía de regime excepcional de faturamento idêntico ao do Grupo B
,
com fundamento na redação anterior da Resolução no 1.000/2021.

Salientou que com
a superveniência da Lei no 14.300/2022
, tal
benefício
ficou restrito
às unidades com geração
local, excluindo aquelas em regime de autoconsumo remoto, como é o caso da
apelada
.

Assim,
defendeu que
não há violação à liberdade econômica ou aos princípios da segurança jurídica, porquanto
diz ser
inexistente direito adquirido à manutenção de regime tarifário em setor sujeito a mutabilidade normativa própria dos serviços públicos regulados.

R
essalt
ou
que, ao editar a R
esolução Normativa
no 1.059/2023, a ANEEL

se
limitou a detalhar e tornar exequível o comando previsto no §1o do art. 11 da Lei no 14.300/2022, sem inovação indevida.

Afirmou que
não
há
retroatividade da norma, pois os faturamentos anteriores permanecem hígidos
. Além disso, aduz
iu

qu
e foi previsto prazo de adaptação para os consumidores, afastando qualquer afronta ao ato jurídico perfeito.

Com suporte nesses argumentos, pediu a improcedência do pedido.

Por se tratar de matéria eminentemente de direito, a instrução foi encerrada antecipadamente, com a prolação da sentença recorrida.

O Juiz sentenciante
destacou que a autora
/apelada
celebrou contrato de uso do sistema de distribuição em
maio/2
020, e
obt
eve
aprovação de seu projeto sob a égide das normas então vigentes (RN no 482/2012 e RN no 1.000/2021), circunstância que consolida a expectativa legítima de manutenção do enquadramento tarifário no Grupo B.

Assinalou que a superveniência da RN no 1.059/2023 não poderia retroagir para prejudicar situações jurídicas consolidadas, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 6o da LINDB, os quais resguardam a intangibilidade do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

O

J
ulgador
singular
enfatizou que o poder normativo da ANEEL não autoriza a criação de exigências inovadoras com efeito retroativo, sobretudo quando tais exigências comprometem investimentos realizados por consumidores com base na regulamentação vigente à época.

Assim, julgo
u procedente o pedido inicial, determino
u
que a concessionária se abstenha de alterar o grupo tarifário da unidade consumidora da
apelada
, mantendo-a no Grupo B-Optante, bem como garanti
u
o aproveitamento dos créditos excedentes de energia.

Ao final, c
ondenou a
Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, e arbitrou os
honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

Inconformada, a Concessionária recorreu e, em resumo, repetiu os argumentos abordados na contestação.

Desde logo, adianto que o apelo não merece prosperar.

A matéria
controvertida
transita no campo da regulação de serviço público essencial, submetido à atuação técnica de agência reguladora especializada, no caso,
d
a ANEEL.

Com efeito
, o exercício do poder normativo regulamentar das agências não é ilimitado,
porque
deve respeitar os contornos traçados pela lei, sob pena de excesso regulamentar ou mesmo usurpação da competência legislativa (art. 2o e 5o, II e XXXVI da CF/88).

Como bem leciona Diogo de Figueiredo Moreira Neto,
“o regulamento é ato normativo infralegal, subordinado à lei, cuja função é explicitar o conteúdo técnico das normas legais, mas jamais contrariá-las ou inovar o ordenamento jurídico em sentido material”
(Curso de Direito Administrativo, 2006).

Nesse ponto, ao instituir o novo marco
da micro
e minigeração distribuída,
o
art. 11, § 1o
da
Lei no 14.300/2022
estabeleceu o seguinte
:

“
Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja
igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel
.”

Percebe-se que o legislador delimitou
, de forma
clara
,
o direito à opção pelo regime tarifário do Grupo B às unidades com:

(i) geração local
;

(
ii
) potência de transformadores limitada.

Ato contínuo, conferiu à ANEEL
a
competência para detalhar os critérios
técnicos
, mas não para ampliar os requisitos ou introduzir novas restrições substantivas.

Esclarecido o que diz a norma legal,
dúvidas não há que
o § 3o do art. 292 da R
esolução
N
ormativa
no 1000/2021, com redação dada pela R
esolução
N
ormativa
no 1
.
059/2023
(norma impugnada pela consumidora)
, extrapolou a delegação, ao:
(i) p
roibir o acesso ao regime do Grupo B por unidades com autoconsumo remoto;
(
ii
) e
xigir que a geração ocorra no mesmo local da unidade consumidora, o que não está explicitado na Lei no 14.300/2022
e (
iii
) c
ondicionar a permanência no Grupo B
desde que
não
haja
alocação de excedentes
em
outras unidades
consumidoras da mesma contratante
,
pois trata de
critério inovador e restritivo.

Em verdade, a resolução normativa impugnada pela apelada
alter
ou,
de forma substancial
,
a configuração legal do direito
à opção pelo Grupo B,
já que
inseri
u
condicionantes que não foram previstas na lei federal, em evidente afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, II da CF) e à hierarquia normativa entre lei e regulamento.

Nas palavras de Odete Medauar, a atuação normativa de agências
“não pode substituir a atuação do legislador, nem contrariar os comandos legais; a regulação deve ater-se à concretização da política pública já definida em lei”
(Direito Administrativo Moderno, 2021).

Na espécie, é incontroverso que o
contrato da a
pelada
com a concessionária foi firmado em
21/05/
2020, sob a égide das Resoluções no 482/2012 e 1000/2021, em regime de faturamento Grupo B Optante, com utilização do SCEE para autoconsumo remoto.

Tais
condições foram
analisadas e
aprovadas pela distribuidora
apelante
, mediante cumprimento de requisitos técnicos vigentes à época, com investimentos realizados e negócios estruturados com base nessa realidade.

Isso significa que a
tentativa de impo
r
novos critérios
,
em especial a obrigação de contratar demanda como unidade do Grupo A, em decorrência do art. 671-A da R
esolução
N
ormativa n.
1000/2021, introduzida pela RN 1059/2023
,
afeta de forma gravosa e inesperada a situação jurídica consolidada da apelada.

Trata-se de retroatividade lesiva, vedada pelo art. 5o, XXXVI da CF e pelo art. 6o da LINDB, que protegem o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a segurança jurídica.

Como observa Celso Antônio Bandeira de Mello,
"a regra da irretroatividade protege justamente o cidadão contra surpresas prejudiciais oriundas de alterações normativas supervenientes"
.

No mesmo sentido, está o
entendimento majoritários dos Tribunais de Justiça.

A título ilustração, trago jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENERGIA FOTOVOLTAICA - CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO DESPROVIDO. É imperioso reconhecer que a parte autora possui direito adquirido de permanecer enquadrada no Grupo B Optante, com os benefícios relativos ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica de acordo com as Resoluções Normativas em vigor na época de sua formalização, sendo inaplicável a Resolução Normativa n. 1.059/2023.

(
TJ-MS - Apelação Cível: 08010358820248120008
Corumbá, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/01/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2025)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO DE GRUPO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1 .059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
PROVIDO.

(...)
3. A Lei no 14.300/2022 e a Resolução Normativa no 1.000/2021 asseguravam ao agravante a permanência no grupo tarifário B, desde que atendido o critério técnico de potência nominal dos
transformadores.

4. A superveniência da Resolução Normativa no 1.059/2023 não pode incidir retroativamente para prejudicar o direito adquirido decorrente de investimentos realizados e contratos celebrados em conformidade com a norma anterior.

5. A modificação promovida pela concessionária, com base na nova resolução, representa violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.
(...)

Tese de julgamento:

"1.
A alteração promovida pela Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos
decorrentes de investimentos realizados e contratos firmados sob a vigência de normativas anteriores
.

2. Configura-se direito adquirido à permanência no grupo tarifário B optante quando o consumidor preenche os requisitos técnicos previstos nas normas anteriores."
(...)

(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10329364420248110000
, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025
- sem destaques no original
)
.

Diante de todo o exposto,
ao tentar
modific
ar a base de direitos constituídos,
a
R
esolução
N
ormativa

ANEEL n.
1
.
059/2023
afront
ou
a cláusula do Estado de Direito, rompe
u
o pacto regulatório estabelecido com os consumidores-geradores e compromete
u
a legítima expectativa que ampara seus investimentos em geração distribuída.

Na espécie, não há retoques a serem feitos na sentença, pois a Apelada
preencheu os critérios legais à época da adesão, e sua permanência no Grupo B deve ser resguardada como expressão da confiança legítima, protegida por princípios fundamentais do
direito
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao recurso
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025